Tribunal: TJSP
Processo: 1018966-68.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público. Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar – 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase de investigação social. Ambiência criminosa. Insubsistência. Condutas de familiares não se comunicam irrestritamente ao candidato (art. 5°, XLV, da Constituição Federal). Uso de tóxicos.

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público. Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar – 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase de investigação social. Ambiência criminosa. Insubsistência. Condutas de familiares não se comunicam irrestritamente ao candidato (art. 5°, XLV, da Constituição Federal). Uso de tóxicos. Insubsistência. Informações trazidas pela Administração frágeis e desencontradas, infirmadas pelas provas dos autos. DANOS MORAIS. Pedido não conhecido, porquanto não devolvido na apelação.
Sentença de improcedência reformada para parcial procedência.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000488766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018966-68.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YURY
LYNNYKEER DINIZ FLAUSINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Leda Kaoru Haraguchi, deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018966-68.2019.8.26.0053 -Voto no 12267
2
Apelação Cível no 1018966-68.2019.8.26.0053
Apelante: Yury Lynnykeer Diniz Flausino
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12267
APELAÇÃO.
ATO
ADMINISTRATIVO.
REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO
SOCIAL. Concurso público. Candidato ao cargo de
Soldado da Polícia Militar
2a Classe. Exclusão do
certame por reprovação na fase de investigação social.
Ambiência criminosa. Insubsistência. Condutas de
familiares não se comunicam irrestritamente ao
candidato (art. 5°, XLV, da Constituição Federal). Uso
de tóxicos. Insubsistência. Informações trazidas pela
Administração frágeis e desencontradas, infirmadas
pelas provas dos autos. DANOS MORAIS. Pedido não
conhecido, porquanto não devolvido na apelação.
Sentença de improcedência reformada para parcial
procedência.
Recurso provido.
Cuida-se, na origem, de ação sob o rito comum via
da qual Yury Lynnykeer Diniz Flausino, candidato reprovado na fase de
investigação social do certame para o cargo de Soldado de Polícia
Militar 2a Classe (Edital DP-1/321/18), pretende a anulação do ato
administrativo de reprovação, que o excluiu do certame, bem como
indenização por danos morais em razão da exclusão alegadamente
indevida.
Indeferida a tutela provisória a fls. 83/85, sobreveio
sentença de improcedência a fls. 305/314. Diante do resultado, o autor
foi condenado nos ônus de sucumbência, fixados os honorários
advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3o, do CPC,
sobre o valor atualizado da causa, observado benefício da justiça
gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018966-68.2019.8.26.0053 -Voto no 12267
3
Apelação do autor a fls. 329/341, impugnando os
motivos apresentados pelo réu que teriam resultado em sua reprovação.
O primeiro deles é ser supostamente “toxicômano
ou drogadicto” e “possuidor de postura e/ou comportamento que
atentem contra a moral e os bons costumes”, por ser “pessoa dada ao
vício habitual e indiscriminado do uso de substâncias entorpecentes
ilícitas drogas, segundo relatos de pessoas que trabalharam junto ao
Autor, bem como da vizinhança local onde reside”. A respeito, o autor
argumenta que (1) se trata de uma afirmação gravíssima, mas
desacompanhada de qualquer prova; (2) é inadmissível a reprovação de
candidatos “apenas por boatos, sem provas e sem qualquer
possibilidade de apresentarem defesa”; (3) foi devidamente aprovado no
exame toxicológico realizado no Hospital da Polícia Militar, daí ser
incoerente a conclusão da pesquisa social; (4) é pastor da Igreja
Universal do Reino de Deus, de forma que o uso de drogas contraria
totalmente os seus princípios e não condiz com sua realidade.
Em seguida, passa a discorrer sobre o motivo
relacionado à “ambiência criminosa”, que indicaria “comportamento
que possa comprometer a função de segurança pública ou
confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo”, baseado na
constatação de que o candidato teria familiares envolvidos diretamente
“com coisas irregulares, injustas, ofensivas e ilícitas, segundo relato de
pessoas que por medo não quiseram se identificar”, sendo “indivíduos
de péssima reputação social e que inclusive são maus inquilinos”; além
disso, mais especificadamente, teria um irmão envolvido em diversos
furtos, e uma irmã envolvida com prostituição e tráfico de drogas. Em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018966-68.2019.8.26.0053 -Voto no 12267
4
primeiro lugar, o apelante pontua que, conforme declarou no
Formulário da Investigação Social, residiu com seus familiares até
março/2016, a partir de quando passou a morar em uma sequência de
lugares diferentes em razão de sua função na igreja, tendo retornado
para sua cidade de origem (Severínia/SP) em março/2018, oportunidade
em que passou a morar no mesmo quintal que seus familiares, porém
em casa separada, totalmente independente; tempos depois, mudou-se
para outra cidade (Olímpia/SP), onde mora atualmente com a sua avó.
Sustenta que a investigação social deve ser feita no tocante à vida do
candidato, e não de sua família, pois não pode ser responsabilizado por
atos de terceiros, ainda que sejam seus familiares, principalmente no
cenário antes descrito (sobre não morar mais com eles desde
março/2016). Ademais, afirma que, também nesse segundo motivo, há
falta de provas por parte do réu, notadamente no que diz respeito ao
envolvimento do seu irmão, que tem apenas 14 anos, em furtos, e da sua
irmã em tráfico e prostituição, fatos que alega desconhecer. Arremata
que somente o fato de conhecer ou possuir familiares que não
correspondem ao perfil da Polícia Militar não o desabona, pois ele em si
é plenamente compatível com o cargo.
Ainda com relação a essas supostas más condutas
de seus familiares, reitera que, ainda que sejam verdadeiras, como não
tinha conhecimento, não era possível que as declarasse no Formulário,
não se caracterizando como “omissão” que possa corroborar a
eliminação.
Quanto ao outro motivo apresentado pelo réu, de
que seria “possuidor de punição grave ou comportamento desabonador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018966-68.2019.8.26.0053 -Voto no 12267
5
em seus locais de trabalho”, pois, entre dezembro/2014 e março/2016,
trabalhou como bombeiro civil em uma empresa, mas foi demitido “por
se atrasar rotineiramente no trabalho, bem como por estar envolvido
com tóxicos”. Segundo o apelante, a informação não seria verdadeira,
pois foi demitido pelo fato de cobrar verbas trabalhistas combinadas
quando de sua admissão e não pagas pelo seu chefe - tanto que, após a
demissão, ingressou com reclamação trabalhista que foi julgada
procedente, condenando a empresa a lhe pagar R$13.000,00. Afirma
ainda que “Rafael Duran”, seu chefe à época, além de demiti-lo por
ocasião da cobrança das verbas trabalhistas, “ainda o ameaçou, dizendo
que pelo fato de ser ele (o chefe) irmão e sócio de Capitão da Polícia
Militar (conhecido como Capitão Duran), iria prejudicá-lo no
concurso”. Informa que tal pessoa, Capitão Duran, foi demitido dos
quadros da Polícia Militar e condenado a pena de mais de 4 anos em
regime semiaberto, em razão de ter cometido calúnia e difamação
contra superior hierárquico. Aduz ainda que, após a demissão, foi
contratado por outra empresa, em razão de seu profissionalismo e boa
conduta; e que “Robert Henrique Ferreira”, atualmente Cabo da Polícia
Militar, com quem laborou no período de 2013 e 2014, atestou a
respeito de sua boa índole, profissionalismo e ética, conforme
documento anexo aos autos.
Com essas razões, e aludindo ao princípio da
razoabilidade, insiste na procedência da demanda, para que seja
reintegrado ao certame.
Contrarrazões a fls. 352/357, pela manutenção da
sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018966-68.2019.8.26.0053 -Voto no 12267
6
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de ação via da qual o autor
pretende anular o ato de sua exclusão do concurso para o cargo de
Soldado de Polícia Militar
2a Classe (Edital DP-1/321/18), que
decorreu de reprovação na fase de investigação social.
De início, é preciso ter em conta que é
inquestionável (e não controvertida nestes autos) a legalidade da
realização da fase de investigação social para o provimento de
determinados cargos públicos. Trata-se de legítima prerrogativa da
Administração Pública, que “é livre para estabelecer as bases do
concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade
para todos os candidatos”1.
Com efeito, nas palavras do ilustre Desembargador
Rui Stoco, “a Administração Pública tem a prerrogativa de impor pré-
requisitos para admitir servidores em seus quadros, sendo que a não
aceitação de qualquer candidato decorre de seu dever de recusar
aqueles que não reúnam condições morais ou intelectuais de exercer as
atividades o própria do cargo” (Apelação Cível no 070.610-5/0).
Nesse sentido, tratando do caso concreto, a
Investigação Social é respaldada na legislação colacionada a fls.
110/119, e o Edital do certame previa como requisitos para ingresso no
1 Hely Lopes Meirelles, Eurico de Andrade Azevedo, Décio Balestero Aleixo e José
Emmanuel Burle Filho, “Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores, 37a
edição, pp. 478/479.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018966-68.2019.8.26.0053 -Voto no 12267
7
cargo, dentre outros, “ter boa conduta social, reputação e idoneidade
ilibadas” (item 4.9
vide fls. 25). Além disso, previa como etapa a
Investigação Social, nos seguintes termos: “1.5. Avaliação da Conduta
Social, da Reputação e da Idoneidade (Capítulo XII), de caráter eliminatório,
visa à apreciação da conduta social, reputação e idoneidade do candidato, em
sua vida pregressa e atual em todos os aspectos da vida em sociedade, quer seja
social, moral, profissional, escolar, quanto à compatibilidade para o exercício
do cargo;” (fls. 31).
E, especificamente no Capítulo XII (“Da Avaliação
da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade”), dispunha que “A
avaliação será realizada no intuito de identificar condutas inadequadas e
reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos da vida em sociedade,
incompatíveis com o exercício da profissão policial-militar, impedindo a
aprovação”, prosseguindo com rol exemplificativo (item 5 - fls. 55/56).
Por outro lado, não se pode perder de vista que o
julgamento que a Administração faz dos candidatos não pode ser
desprovido de razoabilidade e proporcionalidade, aspectos que
integram a legalidade, conforme entendimento consolidado da doutrina
e da jurisprudência.
É por isso que se legitima a intervenção do Poder
Judiciário em casos como o dos autos, a fim de se avaliar a validade da
exclusão, em concreto, do candidato. Em acórdão da relatoria do e.
Desembargador Sidney Romano dos Reis, a questão foi bem analisada:
Convém, ainda, ressaltar ser inadmissível se falar em
ingerência indevida do Poder Judiciário no caso sub judice,
por suposta ofensa ao poder discricionário da Administração.
Consoante já decidiu o Pretório Excelso, o conteúdo de
Concurso público não se liga ao poder discricionário
administrativo, mas ao vinculado, com todos seus requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018966-68.2019.8.26.0053 -Voto no 12267
8
decorrentes de lei e do edital que obriga não só a
candidatos como também a Administração Pública (Recurso
Extraordinário
480.129/DF,
Relator Ministro Marco
Aurélio, j. 30/06/09).
Saliente-se não ser possível se falar em invasão de
competência administrativa.
Conforme ensina Hely Lopes Meirelles, ao Poder Judiciário
é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e
legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato
administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o
artifício que a encubra (Direito Administrativo Brasileiro,
30a ed., São Paulo: Malheiros, p. 689).
E, mesmo se tivesse o agente coator certa dose de
discricionariedade na apreciação dos fatos, como se sugere
no presente recurso, ainda assim, o Judiciário terá que
examinar o ato arguido de discricionário, primeiro, para
verificar se realmente o é; segundo, para apurar se a
discrição não desbordou para o arbítrio', (Helly Lopes
Meirelles, Ob. cit., p. 689).
Os atos administrativos requerem a observância dos
Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e
Eficiência (Constituição Federal, artigo 37, caput), além
daqueles previstos no art. 2o, caput, da Lei 9.784/99, dentre
os quais se destacam os da Finalidade, Motivação,
Razoabilidade, Segurança Jurídica e Interesse Público,
que devem ser levados em consideração no momento da
providência administrativa. E o controle judicial dos atos
administrativos se estende, inevitavelmente, ao exame da
observância a tais princípios, sem que isso possa significar
ingerência indevida do Judiciário (Nesse sentido, cfr.
Alexandre de Moraes, Constituição do Brasil interpretada e
legislação constitucional. 3a ed., São Paulo: Atlas, 2003. p.
772; Diógenes Gasparini, Direito Administrativo, 2a ed. São
Paulo: Saraiva, 1992, p. 93; Maria Sylvia Zanella di Pietro,
Direito Administrativo. 14a ed. São Paulo: Atlas, 2002. pp.
205 e 209; Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de
Direito Administrativo, 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2004,
p.
860;
Marçal
Justen
Filho,
Curso
de
Direito
Administrativo, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 754).
(TJSP, Reexame Necessário n. 0019408-66.2010.8.26.0053,
j. 17/06/2003, grifei).
Também enfatizando a necessária observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018966-68.2019.8.26.0053 -Voto no 12267
9
É cediço que a administração pública tem o poder de
estabelecer pré-requisitos para a admissão de servidores em
seus quadros e, no exercício do poder discricionário que lhe
é inerente, poderá impedir o ingresso de determinados
candidatos.
Não se ignora, outrossim, que a investigação social, etapa
eliminatória do concurso público em questão, tenha por
objeto averiguar a vida pregressa e atual do candidato para
que uma pessoa de perfil incompatível com a função de
policial militar seja impedida de exercê-la.
Todavia, é imprescindível que exista uma relação de
proporcionalidade entre as informações desabonadoras
recolhidas na investigação social e o real motivo que
fundamenta a desclassificação do candidato.
(...)
(TJSP, Apelação n. 0048725-12.2010.8.26.0053, Relator
Desembargador Paulo Galizia, j. 10/06/2013, grifei).
Consideradas essas premissas, voltando ao caso dos
autos, a meu ver é o caso de anular a exclusão do autor do certame,
respeitado entendimento diverso.
Conforme se colhe das Informações prestadas pelo
réu (especialmente, a fls. 121/146), a reprovação na Investigação Social
se deu por enquadramento nos seguintes itens do Edital:
5.2: Toxicômano ou drogadicto;
5.15: Possuidor de postura e/ou comportamento que
atentem contra a moral e os bons costumes;
5.13: Pessoa que mantenha relação de amizade,
convivência ou conivência com indivíduos envolvidos
em práticas delituosas, sabidamente lançadas à
ambiência criminosa ou que possam induzir ao
cometimento de crimes;
5.18:
Possuidor
de
comportamento
que
possa
comprometer a função de segurança pública ou
confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São
Paulo;
5.25: Possuidor de punição grave ou comportamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018966-68.2019.8.26.0053 -Voto no 12267
10
desabonador em seus locais de trabalho;
5.32: Pessoa que apresente dados com inexatidão,
omita
dados
relevantes,
declare
informações
inverídicas ou revele desídia no preenchimento do
Formulário desta etapa.
Em suma, sobre a conduta relacionada a cada item,
para os dois primeiros (5.2 e 5.15) consta que “a pesquisa social
revelou que o candidato é pessoa dada ao vício habitual e
indiscriminado do uso de substâncias entorpecentes ilícitas - drogas,
segundo relatos de pessoas que trabalharam junto ao Autor, bem como
da vizinhança local onde reside”, ressaltando a ambiência criminosa
inerente ao uso de drogas ilícitas.
Já em relação aos Itens 5.13 e 5.18, decorreu das
seguintes constatações:
6.2.1. a pesquisa sigilosa revelou que familiares da
pessoa do Autor possui envolvimentos diretos com
coisas irregulares, injustas, ofensivas e ilícitas,
segundo relatos de pessoas que por medo não
quiseram se identificar;
6.2.2. outro relato informa que o candidato e seus
familiares são indivíduos de péssima reputação social
e que inclusive são maus inquilinos, pois deixaram de
efetuar os devidos pagamentos das contas mensais de
suas responsabilidades;
6.2.3. cabe cientificar que o irmão do candidato
danificou portas e fechaduras da residência que era
alugada, que também pratica diversos furtos pela
cidade e que tentou agredir sua mãe desnecessariamente;
6.2.4. esse comportamento inadequado e criminoso
foi verificado também em relação a irmã do
Interessado que é dada a prática da prostituição na
cidade, bem como está envolvida diretamente em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018966-68.2019.8.26.0053 -Voto no 12267
11
condutas criminosas relacionadas ao tráfico de
drogas, em especial no endereço onde residia a
família, inclusive o Autor;
6.2.5. a pesquisa social revelou que o Interessado
mantém fortes relações de convívios/amizades com
pessoas envolvidas em práticas delituosas diversas,
que inclusive pertencem a sua família, ou seja,
pessoas muito próximas ao candidato e com isso está
caracterizada a ambiência criminosa do Autor, assim
o
Requerente
apresenta
um
histórico
de
personalidade CONTRÁRIO AOS VALORES E
DEVERES INSTITUCIONAIS E AO INTERESSE
PÚBLICO - PORTANTO, NÃO HÁ PENDOR
ALGUM DO CANDIDATO EM SERVIR NAS
FILEIRAS DA INSTITUIÇÃO POLICIA MILITAR;
Quanto ao Item 5.25, temos que “a investigação
social verificou que o candidato trabalhou em empresa que prestava
serviços em condomínio junto a região da cidade de Olímpia/SP, na
função de bombeiro civil, no período de 01DEZ14 a 23MAR16; no
entanto, foi demitido dos quadros de funcionários da empresa, por se
atrasar rotineiramente no trabalho, bem como por estar envolvido com
tóxicos”.
Por fim, a omissão ao preencher o Formulário, que
justificou o Item 5.32, refere-se a ter omitido o uso de drogas ilícitas, ao
responder a Questão 29; bem como ter omitido as informações sobre
seus familiares, “pessoas de péssima índole, de reputação duvidosa e
dadas as práticas criminosas, conforme relatos dos indivíduos
pertencentes ao bairro local, onde o Autor e seus familiares residem”.
Pois bem.
Pelo visto acima, os motivos que levaram à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018966-68.2019.8.26.0053 -Voto no 12267
12
reprovação do autor podem ser agrupados em duas ordens: uma
relacionada a si, referente ao fato de ser pessoa envolvida com drogas,
inclusive já tendo sido demitido de emprego, em 2016, por essa razão; e
a outra relacionada a familiares com perfil inadequado.
Iniciando pela questão dos familiares, a primeira
consideração a ser feita é que, embora - na esteira do que sustenta o
Estado de São Paulo - a investigação social não se reduza a investigar
apenas a pessoa do candidato, é fato que circunstâncias negativas
relativas a terceiros que sejam descobertas durante a etapa de pesquisa
só podem ser consideradas para fins de reprovação se, de alguma forma,
desabonarem o candidato, o que não é automático.
Não se perca de vista que ninguém deve pagar por
infração alheia, conforme a garantia fundamental prevista no art. 5o,
inciso XLV2, da Constituição Federal. Mutatis mutandis, a conduta
reprovável de uma pessoa não autoriza, automaticamente, conclusão
semelhante sobre outra de que seja próxima.
Em outras palavras, eventual deslize de conduta de
terceiros não pode ser estendido, irrestritamente, em desfavor do
candidato, especialmente em se tratando de familiares - tendo em conta
que família, diferentemente do círculo de amizades, não se escolhe.
Dessa forma, os laços de parentesco não são suficientes para demonstrar
que o candidato tem ele mesmo perfil inadequado, ou é conivente com
qualquer conduta incompatível com os deveres de policial militar,
2 XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar
o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018966-68.2019.8.26.0053 -Voto no 12267
13
conforme jurisprudência dominante deste Tribunal3.
Por isso, as supostas condutas morais desviantes de
seus familiares, principalmente de dois de seus irmãos, não dizem nada
a respeito do autor em si.
A propósito, ressalte-se que a fls. 273 há declaração
do autor na qual admite que, realmente, sua irmã já se envolveu com
prostituição no passado, mas que ele não foi e nunca será conivente com
isso, principalmente em razão de seus princípios religiosos, o que se
mostra bastante verossímil considerando que foi pastor entre 2016 e
3 Vide, por exemplo: Apelação Cível 1053086-74.2018.8.26.0053; Relator
(a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 17/02/2020; Apelação Cível 1020540-29.2019.8.26.0053;
Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público;
Data
do
Julgamento:
17/02/2020.
Apelação
Cível
1022335-70.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 07/02/2020.
Apelação Cível 1052985-37.2018.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
28/01/2020. Apelação Cível 1053232-18.2018.8.26.0053; Relator (a): Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público;
Data
do
Julgamento:
20/10/2019.
Apelação
Cível
1053683-43.2018.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 04/09/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018966-68.2019.8.26.0053 -Voto no 12267
14
2018.
Além disso, é preciso considerar que, como exposto
em suas razões de apelação, a partir de março/2016 deixou de morar
com seus familiares, onde supostamente haveria a “ambiência
criminosa”, sendo presumível que, até então, não tinha outra opção a
não ser morar na casa da família, ainda que discordasse de algum
comportamento dos seus familiares. Note-se que a versão apresentada
nesse sentido na apelação, quanto às mudanças de endereço, é
plenamente compatível com as “Informações Residenciais” que prestou
ao preencher o Formulário da Investigação Social (vide item 14, fls.
168/170 dos autos).
Ademais,
especificamente
quanto
à
conduta
criminosa imputada a um de seus irmãos (“prática de diversos furtos”),
não há qualquer prova a respeito o que seria necessário, em se
tratando de grave conduta criminal, e não mero desvio moral. O mesmo
se verifica em relação ao envolvimento da sua irmã com tráfico de
drogas.
E, ainda que tais informações sejam procedentes,
não desabonariam automaticamente o autor, pelo caráter personalíssimo
de tais condutas, como já colocado acima.
Por fim, ainda que sejam informações verdadeiras,
também é verossímil que o autor não tivesse conhecimento a respeito
(exceção feita ao envolvimento da sua irmã com prostituição, sobre o
que, de fato, não foi perguntado, como alega na apelação), por isso não
informou no Formulário, daí que não está caracterizada “omissão” apta
a ensejar desclassificação. Com efeito, a previsão do Item 5.32 do Edital

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018966-68.2019.8.26.0053 -Voto no 12267
15
não é um fim em si mesma e deve ser interpretada teleogicamente,
justificando a reprovação apenas quando se tratar de omissão dolosa
por parte do candidato, incorrendo em desonestidade, que seria
incompatível com o cargo de policial almejado.
Passando à segunda ordem de motivos da
desaprovação, referente ao suposto uso de tóxicos, a base mais concreta
para tal conclusão seria o fato de já ter sido demitido de emprego por
esse motivo. Como relatado acima, segundo consta das Informações
prestadas, “o candidato trabalhou em empresa que prestava serviços em
condomínio junto a região da cidade de Olímpia/SP, na função de
bombeiro civil, no período de 01DEZ14 a 23MAR16; no entanto, foi
demitido dos quadros de funcionários da empresa, por se atrasar
rotineiramente no trabalho, bem como por estar envolvido com
tóxicos”.
Primeiramente, é preciso observar que a informação
está desencontrada, pois, conforme comprovado pela Carteira de
Trabalho (fls. 295/298), entre dezembro/2014 e março/2016 o autor
trabalhou como “Auxiliar de Manutenção” para o “Condomínio
Thermas de Olímpia Resorts”. O cargo de “Bombeiro Civil” foi
exercido anteriormente, entre agosto/2013 e outubro/2014, para a
empresa “Fernandes Terceirização Ltda”.
A cronologia comprovada pela carteira de trabalho
foi exatamente a informada pelo autor no Formulário, conforme se vê a
fls. 187/189. Vê-se ainda que, como motivo da demissão do emprego
junto ao “Condomínio Thermas de Olímpia Resorts” em março/2016, o
autor declarou que “pedi para sair para ser pastor da Igreja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018966-68.2019.8.26.0053 -Voto no 12267
16
Universal”; e, sobre a demissão da “Fernandes Terceirização”, declarou
que “fui demitido por cobrar os salários atrasados”, mesma informação
que trouxe na carta anexada à réplica (fls. 282/283), bem como nas
razões de apelação, nas quais também trouxe a informação de que,
nesse contexto da demissão, foi ameaçado pelo chefe, no sentido de que
seria prejudicado no concurso da polícia.
A versão do autor revela-se bastante verossímil no
contexto dos autos, principalmente considerando: a justificativa
desencontrada apresentada nas Informações do réu, como já apontado
acima, agravada pelo fato de que, em relação ao “Condomínio Thermas
de Olímpia Resorts”, apesar da demissão em março/2016, o autor foi
readmitido em abril/2018 (após ter deixado de ser pastor), para o
mesmo cargo de “Auxiliar de Manutenção”, além de haver a Carta de
Referência a fls. 292, atestando expressamente sua “conduta pessoal e
profissional irrepreensíveis, nada havendo que o (a) desabone”; e, de
outro lado, as informações detalhadas prestadas pelo autor no que toca à
demissão da “Fernandes Terceirização”, tanto na carta de fls. 282/283
quanto nas razões de apelação, e sobretudo o fato de ter realmente
logrado êxito em reclamação trabalhista, tendo sido tal empresa
obrigada a lhe pagar R$13.000,00, conforme comprovado a fls.
286/291.
Portanto, a informação de que o autor seria usuário
de drogas advinda de pessoas que trabalharam junto de si não subsiste.
Além disso, é de se considerar que, apesar de também estar mencionado
“relatos da vizinhança” no mesmo sentido (quanto ao autor ser usuário
habitual de drogas), não há nenhuma prova concreta nesse sentido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018966-68.2019.8.26.0053 -Voto no 12267
17
sequer qualquer registro de ocorrência como usuário. E, pelo contrário,
há o fato de o autor ter sido aprovado no exame toxicológico, bem
como a declaração de fls. 280 de Robert Henrique Ferreira, atualmente
Cabo da Polícia Militar e que trabalhou com o autor no passado, a qual
confirma a cobrança de verbas atrasadas como motivo da demissão da
“Fernandes Terceirização”, e atesta a boa conduta de Yury, inclusive
quanto a não ser usuário de drogas.
Por todo o exposto, a meu ver, os motivos que
fundamentaram a exclusão do recorrente não se sustentam, e a demanda
deve ser julgada procedente para reintegrá-lo ao certame, ainda mais
tendo em vista que será submetido a estágio probatório de três anos
previsto no art. 41 da Constituição Federal, a contar de seu ingresso,
interregno em que será avaliado seu desempenho, comportamento, e a
conveniência ou não de sua efetivação.
Por fim, cabe observar que o autor não reiterou o
pedido de danos morais na apelação, razão pela qual não cabe seu
julgamento nessa sede (tantum devolutum quantum apellatum).
Portanto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO
AO RECURSO, para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE A
DEMANDA e declarar nulo o ato que reprovou o autor na fase de
investigação social do concurso para o cargo de Soldado PM 2a
Classe, permitindo sua recondução no certame, com final
investidura no cargo, se aprovado em eventuais outras fases.
Diante do novo resultado, ante a procedência
parcial dos pedidos, determina-se a compensação das despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018966-68.2019.8.26.0053 -Voto no 12267
18
processuais entre as partes (art. 86, CPC); e, vedada a compensação das
honorárias, determina-se que cada qual arque com honorários
advocatícios no valor R$2.500,00 ao patrono da parte contrária,
observado o benefício da assistência judiciária concedida ao autor.
Anote-se que a fixação da honorária se deu com
base no art. 85, § 8o, do CPC, haja vista que a parte em que a demanda
foi procedente não possui valor econômico estimável. Além disso, anote-
se que por questões de igualdade e simetria justifica-se a condenação de
ambas as partes no mesmo valor a título de honorários advocatícios.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora